Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-25.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000831-25.2015.811.0007
Recorrente: WILLIAM JOSÉ LIMA
Recorrida: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78456965) interposto por WILLIAM JOSÉ LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a condenação e deu provimento ao recurso adesivo da recorrida, quanto ao termo inicial dos juros e correção, conforme a seguinte ementa (id. 67916477):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.
As informações contidas no orçamento assinado pelo devedor, suprem o dever de informação exigido no CDC.
O orçamento enumera os serviços e produtos a serem cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, o que afasta a alegação de que estariam incluídos no valor pago a título de diárias.
Não restou demonstrado que os valores cobrados pela empresa autora estavam acima daqueles praticados nos demais estabelecimentos congêneres. Não se mostra suficiente a alegação de cobrança em excesso de modo geral.
A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme previsão contratual. (RAC n° 0000831-25.2015.811.0007, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, por ambas as partes, negou-se provimento ao recurso do recorrente e deu-se provimento aos aclaratórios da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 75607034):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO REQUERIDO – CONSTATADA A OMISSÃO ALEGADA PELA AUTORA COM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Embargos de declaração devem ser providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC)”.
O recorrente sustenta em suas razões que o acórdão hostilizado: (i) negou vigência aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC ao argumento de que o acórdão hostilizado não levou em conta a prova dos autos sobre o estado de perigo e ausência de comprovação dos serviços prestados; aduzindo que não houve fundamentação para condená-lo ao pagamento de serviços que não lhe foram devidamente informados e muito menos comprovado nos autos; (ii) contrariedade aos arts. 151; 156 e 171, II do CC e 31, 39 e 51 do CDC, ao argumento de que o direito a informação sobre o preço do serviço é condição de validade do contrato, que o hospital se sujeita as regras do CDC; que há nulidade relativa do contrato e do orçamento, em razão do estado de perigo e da coação que lhe fora imposta e abusividade nos custos adicionais cobrados pela recorrida; razões com as quais almeja o seguimento do recurso para ver reformada a decisão.
Recurso tempestivo (id. 78473471). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 79378450. Contrarrazões (id. 81857454) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas, sustentando existência de decisão contrária à prova dos autos sobre o estado de perigo e ausência de comprovação dos serviços prestados; aduzindo ainda que não houve fundamentação para condená-lo ao pagamento de serviços que sequer lhe foram informados, nem comprovado nos autos.
No entanto, do exame do acórdão proferido verifica-se o seguinte:
“Em primeiro lugar, o requerido/apelante alega que não assinou contrato algum com a empresa autora e que o orçamento assinado por ele está eivado de vício de consentimento (coação), em virtude do estado de perigo em que se encontrava.
Em que pese o requerido encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico do irmão gêmeo, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE PERIGO. OCORRÊNCIA.
O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial.
O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada pelo Poder Público.
Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, ou impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação. Recurso especial provido. (REsp 1680448/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)
Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo que há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo.
O requerido sustenta, ainda, que se trata de relação de consumo e, portanto, deveria prevalecer o direito de informação ao consumidor, o que não ocorreu no orçamento por estimativa.
De fato, se trata de relação de consumo, de modo que o prestador/fornecedor do serviço tem o dever de informar ao consumidor acerca do orçamento e receber dele a autorização para a realização dos serviços.
Não prospera a alegação do requerido de que não teria recebido a informação necessária acerca dos serviços, porque apesar de não haver assinatura no contrato de prestação de serviços (ID 61708479 - Pág. 22/23), o orçamento, que constitui uma estimativa do valor dos serviços, discrimina os serviços e os valores correspondentes, de modo que o requerido tinha pleno conhecimento do que estaria sendo cobrado e o valor estimado do serviço ou produto (ID 61708479 - Pág. 21).
Ressalta-se que a sua assinatura aposta no orçamento implica que, além de ter ciência dos procedimentos e seus respectivos valores, autorizou a realização dos serviços.
Mesmo atribuindo o fato de ter assentido à ausência de opção, porque o irmão necessitava receber o tratamento intensivo, o fez de forma livre e consciente e com base nas informações contidas no orçamento, que suprem o exigido no CDC no que diz respeito ao dever de informação.
(...)
Importante destacar que o orçamento subscrito pelo requerido aponta que serão cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, valores referentes a materiais descartáveis e medicamentos, serviços de enfermagem e equipamentos, honorários médicos, dentre outros serviços (ID 61708479 - Pág. 21), portanto não há como alegar desconhecimento de tais cobranças ou mesmo afirmar que foi levado a crer que tais produtos e serviços estariam incluídos no valor pago a título de diárias”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
No caso dos autos, as conclusões do órgão fracionário deste Sodalício em relação a inexistência de cobrança excessiva; inexistência de qualquer vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, porquanto, a via especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, razão pela qual a alegada negativa de vigência aos arts. 151; 156 e 171, II do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO DE RESPONSABILIDADE E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INTERNAÇÃO PARTICULAR CONTRATADA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA VÁLIDA. PARTICULARIDADES DO CASO. 1. A inversão do ônus da prova, bem como a alegação de coação moral ou estado de perigo, foram analisadas pelo Tribunal de origem, segundo as circunstâncias fáticas da causa, de modo que o reexame de tais questões, no âmbito do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça 2. O hospital particular pode cobrar pelos serviços de saúde prestados, quando o particular contrata livre e espontaneamente o serviço, desde que haja a correta informação ao consumidor e não esteja presente vício algum de consentimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1130945/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REEXAME DE PROVAS. CONTRATO. VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada para reconhecer a existência de vício de consentimento exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Alterar a conclusão do aresto recorrido de que o contrato firmado entre as partes é regular esbarra na Súmula no 5/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519692/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há como rever a premissa firmada pelo acórdão quanto à ausência de configuração do estado de perigo sem proceder ao reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 2. O pedido alternativo de restabelecimento da sentença de primeiro grau que afastou da cobrança os dias de internação na UTI, não pode ser analisado nesse momento processual, por se constituir nítida inovação recursal. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 609.004/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se ainda, que a decisão deste Sodalício não está dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior. Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já analisou casos em que se discutiu a exigência de informação prévia (orçamento) atinentes a internação hospitalar, para validade dos contratos frente às disposições do CDC, oportunidade em que registrou-se entendimento pela impossibilidade de sua invocação. A propósito, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/07/13. Recurso especial interposto em 16/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. 2. O propósito recursal está em dizer: i) se a ausência de orçamento prévio exaustivo acerca do serviço médico-hospitalar de emergência viola o art. 40, do CDC; ii) se a relação negocial de prestação de serviços hospitalares foi maculada pelo vício de consentimento fixado pelo artigo 156 do CC/02: estado de perigo. (...). 6. Em atendimentos de urgência e emergência, exigir do hospital a apresentação de orçamento prévio - com descrição minuciosa do valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços - implica a inviabilidade da prestação do próprio serviço ao paciente, pois a dinâmica indispensável ao diagnóstico e resposta ao problema de saúde nessas circunstâncias impede a sua exaustiva discriminação prévia. 7. Apesar da inegável importância do dever de informação, como elemento indispensável na oferta de serviços no mercado de consumo, certo é que sua invocação não pode subverter a relação para impor vantagem oportunista de quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Inadmissível, portanto, o propósito do consumidor de equiparar o serviço médico-hospitalar de emergência como oferta grátis do hospital. 8. O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial. 9. O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. (...) 11. Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, tampouco impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1578474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto na decisão hostilizada encontra-se em sintonia com a orientação oriunda do STJ.
Portanto, a alegada negativa de vigência aos art. 31, 39 e 51 do CDC, ao fundamento de que o direito a informação sobre o preço do serviço é condição de validade do contrato, que haveria nulidade relativa do contrato e do orçamento, em razão do estado de perigo e da coação imposta e que houve abusividade nos custos adicionais cobrados pela recorrida, não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça